Tribunal: STF
Processo: RE 1295933
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 
    “APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - Imposto Predial Urbano, Imposto Territorial, Taxa de Coleta de Lixo e Taxa de Emolumentos dos exercícios de 2008 e de 2015 a 2017 - Exceção de Pré-Executividade acolhida para reconhecer imunidade tributária da executada e extinguir a demanda fiscal - Irresignação municipal com vistas ao afastamento da benesse e prosseguimento do feito executivo - Inadmissibilidade no tocante ao benefício tributário - Conquanto sociedade de economia mista, a CDHU desempenha função eminentemente estatal - Atuação deficitária, sem visar ao lucro - Participação societária, do Governo do Estado de São Paulo, de 99,9% - Inexistência de concorrência com entes privados - Imunidade, portanto, adequadamente reconhecida - Julgados do E. STF - Taxas não abordadas na sentença recorrida e, em grau recursal, apreciadas, por força dos arts. 4º e 1.013, §§ 1º e 2º, do NCPC - Prosseguimento da ação executiva, no entanto, que se impõe tão somente à Taxa de Coleta de Lixo (de cobrança reconhecidamente válida pelos Tribunais Superiores), porquanto a de Emolumentos não pode ser considerada como prestação de serviço público ao contribuinte e, assim, dele ser exigida - Condenação do ente público a honorários advocatícios fixados, por equidade, em R$ 1.000,00 - Valor excessivo - Aplicação do disposto no art. 85, §§ 2º, I a IV, 3º e 8º, do CPC - Honorários reduzidos a R$ 700,00 (setecentos reais) - Sucumbência recursal - Apelação parcialmente provida”. (eDOC 11, p. 2) 
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 150, VI, a, e § 3º; e art. 173, § 2°, do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se que não há como reconhecer a imunidade da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo, uma vez que é sociedade de economia mista que exerce uma atividade em regime concorrencial e com distribuição de lucros. Aduz-se que se sujeita a regime jurídico de direito privado, não gozando da imunidade recíproca.
    Argumenta-se que sua atuação restringe-se à construção de habitações populares em concorrência com empresas privadas que atuam no ramo da construção civil, não exclusivo do Estado. Sustenta-se que a concessão de imunidade na hipótese viola o princípio da igualdade e da livre concorrência, porquanto se concederia privilégios fiscais não extensivos às demais sociedades que atuam no ramo imobiliário. 
    É o relatório.
    Decido. 
    O recurso merece prosperar.
    Inicialmente, ressalto que a parte recorrida, sociedade de economia mista dedicada à construção de habitações populares, não presta serviço público em caráter exclusivo, tendo em vista que programas de acesso à moradia de interesse social são abertos a diversas empreiteiras e agentes financeiros que atuam no segmento da construção civil. 
    Nesses termos, verifico que o acórdão recorrido diverge da orientação desta Corte, segundo a qual, para que seja assegurada a imunidade prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal, não se exige somente que a empresa estatal preste serviços público essencial, mas também que este seja prestado em regime de exclusividade.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA QUE NÃO DESEMPENHA SERVIÇO PÚBLICO EM REGIME DE EXCLUSIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Nos termos da jurisprudência do STF, para que seja assegurada a garantia prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal, não se exige somente que a empresa estatal preste serviço público essencial, mas também que o serviço seja prestado em regime de exclusividade. 2. In casu, a CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo), por ser sociedade de economia mista dedicada à construção de habitações populares, não presta serviço público em caráter exclusivo, tendo em vista que programas de acesso à moradia de interesse social são abertos a diversas empreiteiras e agentes financeiros que atuam no segmento da construção civil. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1236338 AgR-segundo, Rel. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 13-08-2020) 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU) – SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO EM REGIME CONCORRENCIAL – NÃO EXTENSÃO, A ESSA EMPRESA, DA PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL FUNDADA NA GARANTIA DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA (CF, ART. 150, VI, “A”) – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 1.233.357 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 2.6.2020)
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE RECÍPROCA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL EM REGIME DE EXCLUSIVIDADE. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do STF afirma que o desempenho de serviço público essencial em regime de exclusividade autoriza o reconhecimento de imunidade tributária recíproca a sociedade de economia mista. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento”. (ACO 2304 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.8.2018) 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ESTADO QUE NOTIFICOU A ECT PARA RECOLHIMENTO DE ICMS. INCIDÊNCIA DA IMUNIDADE RECÍPROCA ÀS EMPRESAS PÚBLICAS PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO. JURISPRUDÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A ECT, atuando como empresa pública prestadora de serviço público, está albergada pela imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, ‘a’ do texto constitucional. Precedentes. 2. No julgamento da ADPF 46, o Supremo Tribunal Federal afirmou o entendimento de que o serviço postal, prestado pela ECT em regime de exclusividade, não consubstancia atividade econômica estrita, constituindo modalidade de serviço público. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ACO 1331 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.12.2014) 
    Dessa forma, como a parte recorrida não presta serviço público em caráter de exclusividade, não deve gozar de benefícios fiscais não extensivos ao setor privado, conforme o disposto no art. 173, § 2°, da Constituição. 
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) para reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente o pedido autoral. Invertidos os ônus de sucumbência.
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de novembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente